Tribunal: STF
Processo: ARE 1375677
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. ACOLHIMENTO. ESTABILIDADE ANÔMALA/EXCEPCIONAL (ADCT ART. 19) DO CÔNJUGE FALECIDO. DIREITO À PARIDADE. INEXISTÊNCIA. PARIDADE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Quanto a gratuidade da justiça, constato que o Juízo de primeiro grau já havia concedido o benefício, conforme se vê no ID 974201, pág. 01. Sobretudo, por inexistir nos autos elementos de convicção hábeis a afastar a presunção supracitada, ainda que a recorrente aufira renda mensal de aproximadamente 10 (dez) salários-mínimos, a declaração de hipossuficiência financeira é o bastante para constituir o direito subjetivo da apelante à gratuidade, ademais a apelante é nonagentária, cujas despesas médicas são elevadas, segundo consta na exordial. 



    2. Como a pretensão deduzida pela apelada em juízo possui natureza previdenciária, visto que, como pensionista, pretende a paridade com servidores da ativa por acreditar se enquadrar na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005, a legitimidade para figurar no polo passivo é da Fundação Piauí Previdência, pessoa jurídica criada antes do ajuizamento da presente ação. Desse modo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Piauí, prosseguindo o feito quanto a Fundação Piauí Previdência. 



    3. De fato, o ex-cônjuge da recorrente não era servidor efetivo, visto que não se submeteu a concurso público, razão pela qual não poderia ser agraciado com a efetividade. É importante lembrar que não se pode confundir estabilidade com efetividade e, nos termos do Supremo Tribunal Federal, o servidor que houver preenchido as condições do art. 19 do ADCT/88 é estável no cargo, mas não é efetivo. 



    4. O privilégio concedido através do art. 19 do ADCT foi a estabilidade provisória e não o direito ao acesso a cargo público que, por sinal, é dependente de prévia aprovação em concurso público. 



    5. Ademais, o §1º do art. 19 do ADCT/88, é muito enfático ao estipular a necessária aprovação em certame público como forma de o estabilizado anômalo ser inserido em alguma carreira, ou melhor, ser efetivado no cargo público. 



    6. Analisando as documentações aportadas aos autos verifica-se que o falecido marido da apelante segundo declarações emitidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e informações constantes nos ID 974194, pág. 02 e ID 974195, págs. 02/03, exercia o cargo de Oficial de Justiça como se efetivo fosse. Consta, ainda, portaria de ID 974196, pág. 01, oriunda do IAPEP, datada de 2004, na qual o falecido José Júlio de Negreiros era servidor do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Há nos autos, também, provas de que o falecido, Júlio José de Negreiros, foi nomeado em 30 de abril de 1963, pelo Governador do Estado do Piauí, à época, para o exercício do cargo de Oficial de Justiça, padrão “N”, na Comarca de São Raimundo Nonato/PI, de forma interina (ID 974191, pág. 07). 



    7. Apesar das provas, tenho que, considerando o exposto em linhas anteriores, a recorrente não possui direito à paridade da pensão por morte, pois, seu falecido marido, era detentor apenas da estabilidade por força do art. 19, do ADCT, sem que tenha se submetido ao concurso público. 



    8. A paridade, figura extinta com a emenda constitucional 41/2003, somente deve ser utilizada entre servidores inativos àquela época, não se englobando aí o estável anômalo, em relação a outro servidor ocupante de cargo efetivo. No caso dos autos, não existe legitimidade entre a situação do ex-cônjuge da recorrente, estável excepcional, e os servidores da ativa. 



    9. Tecidas as considerações acima, fica claro que o benefício pretendido não se estende aos estáveis anômalos, no caso, ao falecido esposo da apelante, pois somente permaneceu no serviço, sem ingresso por concurso e, por tal motivo, a recorrente, também, não possui direito à paridade do provento de pensão por morte. 



    10. Considerando que o servidor público beneficiado pelo art. 19 ADCT teria direito à estabilidade, não lhe sendo conferida a paridade, que é exclusiva do ocupante de cargo efetivo, e por consequência não se estendendo o referido benefício ao provento por morte da apelante, não restou configurado o ato ilícito praticado pelo apelado. 



    11. Com efeito, ausente um dos elementos formadores da responsabilidade civil, não vislumbro o dever de indenizar do apelado, pelo que a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe. 



    12. Apelação conhecida. Preliminar de ilegitimidade acolhida. No mérito, recurso improvido. Sentença mantida.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 19 do ADCT e ao art. 40 da CF, c/c o art. 3º da EC 47/2005.



    O recurso não merece prosperar. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Vejam-se, nesse sentido, o RE 163.715, Rel. Min. Maurício Corrêa; e o ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator